Tribunal: TJPA
Processo: 0007164-78.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007164-78.2016.8.14.0005

APELANTE: JOSE HILDEMBERG SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALMEJADA REVOGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, INCISO VI, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de 03 (três) anos, nos seguintes termos:
em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano
(Redação dada pela Lei nº 12.234/2010). Assim sendo, tendo sido a sentença prolatada em 11/06/2019, a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 10/06/2022, alguns dias antes da data de chegada dos autos conclusos para voto a esta Relatora, o que apenas ocorreu em 15/06/2022. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do réu pela prescrição superveniente, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
José Hildemberg Sousa Santos
(nascido em
05/12/1983
), em face da sentença proferida em
11/06/2019
, ID 9275261 a ID 9275262 – págs. 105/111, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
Dr. Alexandre José Chaves Trindade
, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
), tendo sido
absolvido do crime
de ameaça
(art. 147,
caput
, do CPB).

Narra a
exordial acusatória
(ID 9275254 – págs. 34/35) que, no dia 14/05/2016, por volta de 22h00min., a vítima
Maria Simone do Nascimento Santos
, após uma
discussão
com o denunciado
José Hildemberg Sousa Santos
(seu companheiro), foi
agredida fisicamente
, momento em que decidiu sair de casa, deixando os 03 (três) filhos do casal, fato ocorrido na residência localizada na
Rua 02
, nº 10, bairro
Paixão de Cristo
, na cidade de Altamira/PA. Segundo a vítima, na data e hora supramencionadas,
o denunciado lhe agrediu com socos no corpo, principalmente nos braços
, causando as lesões descritas no laudo. Além das lesões,
o denunciado ainda ameaçou de morte a vítima caso a mesma saísse da casa que moravam
. Perante a autoridade policial,
o denunciado negou a prática delitiva
.

Em
razões recursais
(ID 9275265 – págs. 149/152), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, pleiteia a
revogação da determinação do pagamento de custas processuais
, já que não há fundamentação concreta que venha justificar a ausência de assistência judiciária gratuita ao réu, subsistindo a
presunção de necessidade
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 9275265 – págs. 155/158), o
dominus litis
manifesta-se pelo
total i
mprovimento
do recurso interposto, por estar a sentença de 1º grau em consonância com todo o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução criminal, pugnando pela manutenção integral do
decisum
ora guerreado.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça

Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, devendo ser mantida a condenação às custas processuais (parecer ID 9918019 – págs. 167/169).

É o relatório. Sem revisão (crime de detenção).

OBS: Intenção de incluir em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e, antes de adentrar no cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, ID 9275261 a ID 9275262 – pág. 111, vê-se que
a sentença foi prolatada em 11/06/2019
, tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu (José Hildemberg) à pena de
03 (três) meses
de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

O apelante recorreu do
decisum
em
04/02/2020
(
Protocolo nº: 2020.00406780-75
, datado de
05/02/2020
– Termo de Apelação
)
, tendo apresentado suas
razões recursais
somente no dia
22/02/2021
(
Protocolo nº: 2021.00302417-96
). Da prolação da sentença (
11/06/2019
) até a chegada dos autos em meu gabinete,
conclusos para voto
, em
15/06/2022
,
transcorreu um período superior a 03 (três) anos
.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que a mesma se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto,
o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é
de 03 (três) anos
, nos seguintes termos:
em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano
(Redação dada pela Lei nº 12.234/2010).

Assim sendo, tendo sido a sentença prolatada em
11/06/2019
,
a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 10/06/2022
, alguns dias antes da
data de chegada dos autos conclusos
para voto a esta Relatora
, o que apenas ocorreu em
15/06/2022
, conforme informação extraída do
Sistema PJE
, bem como folha da calculadora de prescrição de pretensão punitiva do CNJ.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
conheço do recurso e lhe nego provimento, no entanto, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante José Hildemberg Sousa Santos em face do crime de lesão corporal – violência doméstica
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI, ambos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/07/2022